Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DATA. DÚVIDA. ART. 409/CC. SUBSCRIÇÃO POR PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370).
2. Concede-se a justiça gratuita diante da demonstração inequívoca da insuficiência financeira do espólio em arcar com as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC/2015 98), uma vez que a sucumbência representaria a perda da totalidade dos bens do inventário, considerando o elevado valor da causa.
3. Diante da dúvida quanto à data em que foram assinados, consideram-se firmados os contratos na data do reconhecimento das assinaturas (CC 409). Assim, como foram assinados por pessoa sem poderes de representação, são ineficazes em relação àquele em nome de quem foram realizados (CC 662).
4. Dada a complexidade da causa e a qualidade do serviço prestado pelos advogados do embargante, não procede o pedido de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, pois não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, de ação cujo valor da causa seja muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao apelo.